Tribunal: TJMT
Processo: 1027108-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027108-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal e reconheceu a validade da CDA, sem analisar alegação de pagamento integral do ISS cobrado, concernente ao período de dezembro de 2011 a agosto de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve julgamento citra petita pela omissão quanto à análise da alegação de quitação do tributo; (ii) aferir se a CDA preenche os requisitos legais; e (iii) definir a necessidade de retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento de nulidade da sentença por não apreciar todos os fundamentos da petição inicial, especialmente quanto à alegação de pagamento integral e tempestivo do tributo.

4. Ausência de instrução probatória adequada impede o julgamento do mérito pelo tribunal, sendo necessária a produção de provas, inclusive pericial contábil, para análise da correspondência entre os pagamentos realizados e os valores inscritos em dívida ativa.

5. Aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, que autoriza o julgamento pelo tribunal apenas se o feito estiver maduro, o que não ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: "É nula a sentença que deixa de apreciar fundamento relevante da petição inicial, especialmente em sede de embargos à execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.013, §§ 1o e 3o; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 72.625/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 999.161/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá-MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n.o 1027108-46.2021.8.11.0041 opostos em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz que, opôs os embargos à execução fiscal questionando a validade da Certidão de Dívida Ativa no 1925882, no valor de R$ 12.057,79 (doze mil, cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), relativa a ISS Retido no período de dezembro de 2011 a agosto de 2012.

Sustenta que, arguiu duas teses na inicial: (i) a nulidade da CDA por não especificar as notas fiscais em que houve retenção dos valores, o que inviabilizaria o exercício do direito de defesa; e (ii) que o tributo havia sido regularmente declarado e recolhido aos cofres municipais de forma integral e tempestiva.

Argumenta que, a julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da CDA, sob o fundamento de que inexistiria obrigatoriedade legal de indicação das notas fiscais retidas e que o embargante poderia ter obtido o detalhamento no portal webservice ISS.NET.

Assevera que, opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à análise do pedido referente ao pagamento do tributo, os quais foram rejeitados genericamente.

Assegurar que, todos pedidos da inicial devem ser analisados, de modo a reconhecer que as notas fiscais em discussão correspondem a serviços tomados pelo contribuinte com devida retenção e repasse ao município, não havendo que se falar em ausência de recolhimento tributário

Pontua que a CDA é nula por não conter elementos suficientes para identificação da dívida.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá-MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n.o 1027108-46.2021.8.11.0041 opostos em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O cerne da questão reside em verificar se:
(i)
a sentença analisou todos os fundamentos apostos na inicial;
(ii)
o tributo já havia sido pago integralmente;
(iii)
a CDA preencheu os requisitos legais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA SENTENÇA CITRA PETITA

Sustenta a recorrente que o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre o argumento de que o tributo havia sido regularmente declarado e recolhido aos cofres municipais de forma integral e tempestiva.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado deixar de apreciar alguns pedidos da inicial, incorre em julgamento
citra petita
.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados, compete ao Magistrado analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

No caso dos autos, pela análise da sentença objurgada, observa-se que o Magistrado
a quo
analisou única e exclusivamente a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos legais na CDA executada.

Todavia, como bem destacou a recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
,

o
decisum
foi omisso em relação ao argumento da inicial de que o tributo cobrado no executivo fiscal havia sido regularmente declarado e recolhido aos cofres municipais de forma integral e tempestiva.

Importante ressaltar que a impetrante opôs
embargos de declaração
visando sanar a omissão apontada (Id. 286418908), contudo, os aclaratórios foram
rejeitados
sob o fundamento de que se tratava de via inadequada para rediscussão da matéria, quando na verdade tratava-se de pedido para complementação da prestação jurisdicional (Id. 286418939).

Destarte, mesmo com a oposição dos claratórios as matérias essenciais para a solução da controvérsia e apontadas como omissas pela parte ora recorrente continuaram sem ser enfrentadas pelo Juízo de 1o grau.

Nesses casos o STJ entende que a sentença padece de
error in procecendo
que não permite o Juízo
ad quem
de complementá-la, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. AUSÊNCIA TOTAL DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. [...] 4. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração é nulo. Isso porque possui vício de procedimento, tendo em vista que: "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020). 5. Recurso ordinário provido”.
(RMS n. 72.625/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. [...] III. Conforme a jurisprudência do STJ, "
a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento
. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3o, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s). [...]” (STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 17/10/2005). Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil" (STJ, REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1o/07/2009). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. [...]”.
(AgInt no AREsp n. 999.161/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017.)

Destarte, considerando que a sentença recorrida não apreciou todos os pedidos formulados na petição inicial do Mandado de Segurança, configurado está o julgamento
citra petita
.

Nesses casos, sabe-se que estando a causa madura, toda a matéria suscitada na inicial e discutida na demanda pode ser analisada desde logo pelo Juízo
ad quem
, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Todavia, na hipótese, tenho que a natureza da controvérsia demanda instrução probatória mais aprofundada.

Isso porque, havendo alegação de pagamento do tributo objeto da execução fiscal, com juntada de documentos que,
prima facie
, indicariam a quitação, torna-se necessário o confronto detalhado entre os pagamentos alegados e os valores cobrados na CDA.

Essa análise pode demandar, inclusive, a realização de perícia contábil para verificar se os recolhimentos comprovados nos autos efetivamente correspondem aos créditos tributários inscritos em dívida ativa, especialmente considerando que o ISS em questão se refere a valores retidos de terceiros.

Tem-se, portanto que, como bem salientado pelo apelante, ao não se pronunciar sobre este ponto crucial, o juízo de origem acabou por privar a parte de ver analisada questão fundamental à sua defesa, qual seja, a extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 156, I, do CTN).

Nesse cenário, impõe-se a cassação da sentença para que seja proporcionada a devida instrução do feito, com a produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia, notadamente quanto à existência ou não do pagamento do ISS cobrado.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a análise de todos os pedidos formulados na inicial, após a necessária instrução probatória, inclusive com eventual realização de perícia contábil para verificar se os pagamentos comprovados pelo embargante correspondem aos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025